Tribunal: TJSP
Processo: 1501406-65.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501406-65.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO LUIZ
LOPES MACEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501406-65.2019.8.26.0050 -Voto no 14.832
2
VOTO no. 14.832
APELAÇÃO CRIMINAL no. 1501406-65.2019.8.26.0050 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO 20a VARA CRIMINAL
APELANTE: THIAGO LUIZ LOPES MACEDO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Emprego de arma de
fogo.
Materialidade
e
autoria
comprovadas.
Seguras
declarações das ofendidas, que reconheceram o réu como
autor do crime nas duas fases da persecução penal. Relato
coeso de testemunha presencial. Causa de aumento inquestionável. Condenação mantida. Reincidência
específica a exigir exasperação mais severa da reprimenda.
Concurso formal. Regime inicial fechado único adequado ao
roubo, ainda mais em razão da majorante, cúmulo de crimes
e recidiva também colidentes com retiro menos severo. Apelo
improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 156/162, cujo
relatório se adota, THIAGO LUIZ LOPES MACEDO, qualificado nos autos,
foi condenado a cumprir pena de nove (9) anos e quatro (4) meses de
reclusão em regime inicial fechado, bem como a proceder ao pagamento de
multa no importe de vinte e três (23) diárias, unidade no piso, como
incurso no artigo 157, § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo
70, ambos do Código Penal, vedada a interposição de recurso em
liberdade.
Inconformados, apelam o réu e a Defesa (fls. 153), vindo
as razões do recurso a fls. 175/186. Postula a Defensoria Pública a
absolvição por fragilidade probatória. Em caráter subsidiário, busca o
aumento mínimo da reprimenda em razão da reincidência.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 204/208, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 217/219, no caso pelo improvimento do
apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501406-65.2019.8.26.0050 -Voto no 14.832
3
É o relatório.
O recurso não vinga.
Observe-se que o apelante, na Delegacia, negou a
acusação, alegando não se recordar do roubo, além de “não ter o costume
de roubar mulheres” (fls. 64). Em juízo, manteve a negativa. No mais, disse
ter 1,56m de altura e olhos verdes, informando, ainda, que descoloria os
cabelos à época (arquivo SAJ).
Todavia, a negativa, a par de inverossímil, acabou
isolada.
Com efeito, declarou a vítima Alessandra Maria Dias
Lacerda que parou seu automóvel diante de um semáforo, estando
acompanhada de quatro colegas. Em seguida, um indivíduo aproximou-se
da janela, sacou um revólver oxidado e exigiu a entrega do celular de
Márcia Cristina, então sentada no banco do passageiro dianteiro, bem
como do aparelho da declarante, empreendendo fuga na sequência. Disse
que, dias após comunicar o fato à autoridade policial, retornou à
Delegacia e reconheceu THIAGO LUIZ, através de fotografia, como o autor
do roubo, apontamento repetido pessoalmente na fase extrajudicial e,
também, em pretório. Afirmou, ainda, ter visto bem a fisionomia do
agente, que não é alto e tem olhos esverdeados, informando, por fim, ter
conhecimento sobre arma de fogo por ser policial civil (fls. 07, 08/09, 54 e
arquivo SAJ).
Em igual sentir, a narrativa da ofendida Márcia Cristina
Marini na Delegacia, realçando a declarante que estava num veículo com
amigas, quando uma pessoa de estatura média, cabelos arrepiados com
gel e luzes e olhos esverdeados aproximou-se e, empunhando arma de
fogo, determinou a entrega dos celulares. No mais, reconheceu THIAGO
LUIZ como autor do crime através de fotografia e pessoalmente (fls. 11, 12
e 56).
Convém
ressaltar,
por
oportuno,
que,
no
campo
probatório, a palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501406-65.2019.8.26.0050 -Voto no 14.832
4
unicamente a descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale dizer,
ela não tem proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode, inclusive,
incidir no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à investigação
da Polícia ou ao processo judicial.
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito de
roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser
desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o
preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas
inocentes” (in RDJ, 43/233).
E ao contrário do alegado via apelo, o reconhecimento
fotográfico constitui prova inominada como tantas outras que pode e deve
ser considerada para a busca da verdade real (JULIO FABBRINI
MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, 10a. Edição, pág.
604; TJESP, Apelação Criminal no. 0016689-59.2009.8.26.0114, Relator
Desembargador MARCO DE LORENZI).
Inclusive, o reconhecimento realizado desta forma na
Delegacia não pode ser ignorado para desnudar a autoria do crime,
notadamente porque amparado por outros indícios e elementos seguros de
prova (TJESP, Apelação Criminal no. 0045257-27.2005.8.26.0114, Relator
Desembargador LOURI BARBIERO), cabendo repisar que as ofendidas,
ainda na fase extrajudicial e em juízo, reconheceram THIAGO LUIZ
pessoalmente como autor do roubo.
Cabe dizer que “a vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois, sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência,
suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão procura
contribuir como regra para a realização do justo concreto. Em nada interfere
o nervosismo da vítima de roubo na idoneidade do reconhecimento a que
procede. Ao contrário. Uma vítima emotiva é aquela que melhores condições
tem para auxiliar na formação da vontade judicial, trazendo certeza ao
Juízo de que se emociona justamente por encontrar-se diante de quem a
submeteu a trauma indelével” (RJTACrim 39/255).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501406-65.2019.8.26.0050 -Voto no 14.832
5
Corroborando a acusação, narrou a testemunha da
acusação Katia Real Rocha que estava no carro, no banco do passageiro
traseiro, mais precisamente atrás de Alessandra. Na ocasião, estavam
paradas diante de um semáforo, quando um indivíduo de olhos verdes se
aproximou pedindo os celulares das vítimas. Informou não ter visto a
arma de fogo, mas Alessandra, Márcia Cristina e os outros dois
passageiros notaram o artefato em poder do agente. No mais, mencionou
haver reconhecido THIAGO LUIZ na Delegacia, por fotografia e
pessoalmente, apontamento confirmado sob o contraditório (fls. 13,
14/15, 55 e arquivo SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
coerentes e livres de dúvida, nada havendo capaz de demonstrar
animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o apelante.
Diante do quadro em realce, evidente o roubo praticado
por THIAGO LUIZ, nada justificando o pedido de absolvição deduzido via
apelo.
Do mesmo modo, patente a majorante relativa ao
emprego de arma de fogo, pouco importando apurar sobre a apreensão da
arma ou a constatação, por exame pericial, de sua eficácia, porquanto
constatado o uso do objeto através das narrativas das ofendidas, a par de
a situação potencializar a grave ameaça e facilitar o sucesso da subtração,
razão de ser da “qualificadora” que, pois, não pode ser ignorada.
“Irrelevante o fato de a arma não ter sido encontrada e o
segundo agente não ter sido localizado. Palavras da vítima e testemunhas
que as confirmam, não havendo motivo para que não sejam consideradas”
(TJESP, Apelação Criminal no. 1.141.902.3/9-00).
“ROUBO QUALIFICADO
Emprego de arma
Não
apreensão do artefato utilizado pelo agente Irrelevância Prova suprida
pelo depoimento da vítima Qualificadora que leva em conta a intimidação
sofrida pela vítima e não o poderio do armamento utilizado” (TJESP, RT
872/636).
“Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501406-65.2019.8.26.0050 -Voto no 14.832
6
deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de
pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se
dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para
atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos
probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp
961.863/RS). O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato,
sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência.
Exegese do art. 156 do CPP” (STJ, HC 336545/SP, Relator Ministro
JORGE MUSSI, julgado 02-08-2016, grifei).
O Excelso Pretório sufraga tal posicionamento, deixando
claro que, “2. Para o reconhecimento da causa de aumento de pena do art.
157, §, 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma de
fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu
emprego por outro meio de prova. Precedentes” (STF, HC 125769/SP,
Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado 24-03-2015), solução repetida
quando da análise do HC 96985, Relator Ministro MARCO AURÉLIO,
julgado 29-09-2015.
Sob enfoque diverso, evidente, também, o concurso
formal de crimes, isso porque o recorrente, mediante ação única, vulnerou
patrimônios distintos, nos termos do artigo 70, caput, do Código Penal,
subtraindo bens de pessoas diversas, ciente da situação, mesmo porque
exigiu os telefones de ambas as ofendidas.
“Caracteriza-se concurso formal quando, num roubo,
mesmo de ação unitária, mais de uma vítima haja sofrido desfalque em seu
patrimônio” (JTACrim 91/411).
“Roubo qualificado praticado contra vítimas diversas

Ação única Violação de patrimônios distintos Concurso Formal. Ocorre
concurso formal quando o agente, mediante uma única ação desdobrada em
vários atos, viola patrimônios distintos (pluralidade de eventos e resultados)
pertencentes às vítimas diversas, ainda que da mesma família” (STJ, REsp
152690/SP).
Modernos pronunciamentos seguem o mesmo norte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501406-65.2019.8.26.0050 -Voto no 14.832
7
ficando claro que, “2. A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi
reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em
concurso formal próprio (Código Penal, art. 70, primeira parte), já que,
mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens
pertencentes a duas vítimas distintas. Precedentes” (STJ, HC 325160/SP,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 04-05-2017).
“Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, não
há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são
subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso
formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70
do Código Penal” (STJ, HC 398254/SC, Relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, julgado 22-08-2017).
Assim, demonstrada a materialidade, a par de apurada a
autoria dos crimes à exaustão, a condenação é a providência que se
impõe, tendo a julgadora singular fixado a pena-base no mínimo legal,
vale dizer, quatro (4) anos de reclusão, mais dez (10) dias-multa para cada
roubo.
Já
na
segunda
fase
do
cálculo,
exasperou-se a
reprimenda de um quinto (1/5) em razão da reincidência específica
(condenação anterior e definitiva pela prática de delito idêntico fls. 109),
resultando em quatro (4) anos, nove (9) meses e dezoito (18) dias de
reclusão, mais doze (12) dias-multa.
Saliente-se que a reincidência específica evidencia a
necessidade de exasperação mais severa do “castigo” como forma de
desestimular a recalcitrância à emenda ou a persistência na senda do
crime, indicando a agravante não haver THIAGO LUIZ notado as
consequências de seus atos, tanto que voltou a delinquir de maneira
idêntica.
Aqui, diga-se que, “[...] apesar de não estabelecida pela
norma penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das
agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado
para as majorantes, que é de 1/6. Entretanto, é admitida como razoável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501406-65.2019.8.26.0050 -Voto no 14.832
8
adoção
de
percentual
superior
mediante
fundamentação
concreta
(multirreincidência, reincidência específica). 3. Não há desproporcionalidade
na exasperação da pena do paciente em 1/3, pois a instância antecedente
destacou sua reincidência específica” (STJ, HC 331534/SP, Relator
Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, grifei).
Como também registrou o Supremo Tribunal Federal, “A
reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da
pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar
que o réu persiste na senda do crime” (STF, HC 101918/MS, Relator
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, grifei).
Na derradeira etapa do artigo 68 do Código Penal,
majorou-se a sanção de dois terços (2/3) em razão da causa de aumento
representada pelo emprego de arma de fogo, chegando-se ao patamar de
oito (8) anos de reclusão, mais vinte (20) dias-multa para cada roubo.
Diante do concurso formal de crimes, aplicou-se tão-só
uma das penas, no caso acrescida de um sexto (1/6), resultando na
reprimenda definitiva de nove (9) anos e quatro (4) meses de reclusão,
mais vinte e três (23) dias-multa, unidade no piso, à míngua de outras
causas modificadoras.
Inadmissível a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos diante de expressos óbices legais, porquanto
cometido o delito mediante grave ameaça, com imposição de carcerária
superior a quatro anos de reclusão, algo reforçado pela reincidência
específica (artigo 44, incisos I e II, § 3o, parte final, do Código Penal).
De resto, o regime fechado é o único adequado ao roubo,
sendo certo que a majorante antes reportada delineia dolo exacerbado ou
um plus de reprovabilidade inconciliável com retiro menos severo,
situação corroborada pelo quantum da carcerária e recidiva (artigo 33, §
2o, “a” e § 3o, do Código Penal).
Ressalte-se que a audácia e índole perniciosa do agente
decorrem da própria conduta, responsável por intenso tormento social,
afigurando-se injustificável regime diverso, considerado o caráter nocivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501406-65.2019.8.26.0050 -Voto no 14.832
9
próprio daqueles que empregam violência ou grave ameaça para subtrair
objetos, com imposição de trauma à vítima quase sempre de difícil ou até
mesmo impossível reparação.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a solução decorre, sim, de fato
concreto facilmente constatado do quadro adverso alhures especificado,
representando a concessão de regime mais brando solução responsável
pelo sentimento de impunidade, com consequente estímulo à prática de
delito de indiscutíveis gravidade e repercussão (não raro, a vítima do
roubo entra em estado de pânico, permanecendo atormentada e reclusa
em casa por longo período, inclusive com drástica alteração do cotidiano,
além de comumente necessitar de acompanhamento psicológico ou
mesmo psiquiátrico, algo que não pode ser ignorado quando da imposição
do regime prisional como forma de se impor adequada reprovação à
conduta e, pois, chegar-se à indispensável prevenção).
Pondere-se que assim vem decidindo esta Egrégia Corte
(TJESP, Apelação Criminal no. 0014034-25.2009.8.26.0564, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011), com lastro em
reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC 74.301-3/SP, Relator
Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06-12-96, pág. 48.711; RTJ
123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT 692/295, 697/313, 705/341 e
721/444;
LexJTJ
186/286
e
188/315;
RJDTACrimSP
7/153,
10/115-119, 15/159, 16/141-143-145, 17/165, 19/162, 22/365-379,
25/288, 27/165-197, 37/192-360-362, 39/258-290-571, 40/170-209,
41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS
73/50).
Outrossim,
“tratando-se
de
condenado
reincidente,
qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve iniciá-la em regime
fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea 'c', do Código Penal” (TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0000466-79.2011.8.26.0625,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, com farta citação de julgados e
doutrina).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501406-65.2019.8.26.0050 -Voto no 14.832
10
Sedimentado
posicionamento
do
Supremo
Tribunal
Federal não diverge, registrando-se que “I As alíneas b e c do § 2o do art.
33 do Código Penal dispõem, expressamente, como pressuposto para a
fixação dos regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e aberto) a
não reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado
na condenação” (STF, HC 113736/SP, Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI).
Lição de JULIO FABBRINI MIRABETE voga nas mesmas
águas: “Estão obrigatoriamente sujeitos ao regime fechado, no início do
cumprimento da pena, os condenados à reclusão, reincidentes ou cuja pena
seja superior a oito anos” (“Manual de Direito Penal”, 1o volume, 6a edição,
1.991, Atlas, pg. 245), doutrina sufragada por ensinamento de DAMÁSIO
EVANGELISTA DE JESUS (“Direito Penal”, 1o volume, Saraiva, 12a edição,
pg. 460).
Importa pontuar que o regime fechado também decorre do
concurso formal de crimes, consoante assentou há pouco o Superior
Tribunal de Justiça, in verbis: “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO PRATICADO CONTRA VÍTIMAS
DIFERENTES. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL. REGIME
FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. CENSURABILIDADE MAIOR. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO” (STJ, AgRg no AREsp 759621/SP, Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 08-11-2016, grifei e destaquei).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO da Defesa, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)